Tribunal: TJDFT
Processo: 0757284-65.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Direito de Família. Ação de alimentos. Pretensão de majoração. Trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade. Sentença mantida. Recurso desprovido.
I. Caso em exame: Trata-se de apelação interposta por menores representados por sua genitora, contra sentença que fixou alimentos em favor de cada um dos alimentandos no percentual de 10% dos rendimentos brutos do genitor, deduzidos os descontos compulsórios e verbas indenizatórias, além do custeio de despesas in natura, como plano de saúde, materiais escolares e alimentação nos períodos de convivência paterna. Pleiteiam a majoração da pensão para 30% da renda bruta e a fixação exclusivamente em pecúnia, com redistribuição da sucumbência.
II. Questão em discussão: Discute-se a possibilidade de majoração dos alimentos fixados em primeiro grau, a viabilidade de se excluir o regime misto (pecuniário e in natura), bem como a proporcionalidade da divisão dos encargos entre os genitores, à luz do trinômio legal (necessidade, possibilidade e proporcionalidade) e das provas produzidas nos autos.
III. Razões de decidir: A sentença recorrida observou com propriedade as provas documentais, especialmente as despesas fixas dos alimentandos e a real capacidade econômica das partes. O valor fixado cobre 90% das necessidades comprovadas dos menores, distribuindo-se o encargo de forma proporcional às rendas dos genitores (73,39% para o pai e 26,61% para a mãe), com equilíbrio e razoabilidade. A pretensão de majoração geraria superávit injustificado, desatendendo ao critério legal de adequação entre necessidade e possibilidade. O regime misto encontra respaldo no ordenamento jurídico e na realidade do caso concreto. O parecer ministerial foi pelo desprovimento do recurso.
IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e desprovido. Mantida a sentença por seus próprios fundamentos. Alimentos fixados conforme o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, com base em provas suficientes, revelando-se adequada a fixação mista da obrigação alimentar.